Tribunal: TJDFT
Processo: 0001724-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001724-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: LUCIANA MATOS PEREIRA BARBOSA, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente deixou de efetivar o pagamento integral do preparo no momento da interposição do apelo. Por essa razão, detectada a insuficiência no recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da mencionada parte para que providenciasse e comprovasse a respectiva complementação (ID 24202203), cujo despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 23/3/2021 (ID 24295186). Conforme certidão de ID 24609340, constato que a recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. A divergência jurisprudencial para fins de interposição de embargos de divergência deve ser demonstrada nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, de modo que os acórdãos confrontados devem apresentar similitude fática e abordar a questão jurídica sob o mesmo enfoque legal, mas dar a ela resultados discrepantes. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (§§ 2o e 4o do art. 1.007 do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no EREsp 1771205/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 25/3/2021) (grifou-se). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005